Tribunal: TJBA
Processo: 8149081-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149081-29.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FLAVIANA RIBEIRO PEREIRA

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP). COBRANÇA DE TAXA DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA. VALOR FIXO MENSAL. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de ilegalidade da cobrança mensal de R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos), referente ao serviço de medição individualizada de consumo de gás liquefeito de petróleo (GLP). A parte autora sustenta a abusividade da cobrança por ausência de contraprestação específica, enquanto a fornecedora ré argumenta que o encargo decorre de cláusula contratual previamente pactuada com o condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da cobrança da tarifa de medição individualizada no fornecimento de gás GLP, sob a ótica da legislação consumerista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre consumidor e fornecedora de gás é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, exigindo o respeito aos princípios da transparência, boa-fé e equilíbrio contratual.

4. A cobrança de tarifa pela medição individualizada do consumo não se revela abusiva quando há previsão expressa no contrato e livre escolha da modalidade de fornecimento pela assembleia condominial.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.986.320/SP) reconhece a legalidade da cobrança da taxa de medição individual, desde que proporcional, contratualmente prevista e vantajosa ao consumidor, por permitir gestão individualizada do consumo.

6. A cláusula contratual específica (cláusula 7.1) estipula de forma clara a responsabilidade do consumidor pelo pagamento do GLP e da medição individualizada, não havendo vício de informação ou desequilíbrio nas obrigações.

7. Não restando caracterizada qualquer prática abusiva ou falha na prestação do serviço, são indevidos os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de tarifa mensal por medição individualizada do consumo de gás liquefeito de petróleo (GLP) é legítima quando há previsão contratual expressa e escolha deliberada da modalidade pela assembleia condominial.

2. A tarifa de leitura individualizada não configura prática abusiva se observados os princípios da transparência, proporcionalidade e equilíbrio da relação de consumo.

3. A inexistência de abusividade contratual ou falha na prestação do serviço afasta o dever de restituição de valores e indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8149081-29.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante FLAVIANA RIBEIRO PEREIRA e como apelada NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .